Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-38.2021.8.11.0087
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000198-38.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCAS MACHADO DE LIMA - CPF: 049.131.651-86 (APELANTE), WILHAN PABLO SILVA PAZ - CPF: 053.983.031-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (VÍTIMA), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR –

INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

DEVIDAMENTE JUSTIFICADA -
DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE -
ATENUANTES –

INVIABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, de modo a atender o princípio da individualização da pena.

Ainda que presente atenuantes, como a
confissão espontânea e

menoridade relativa
, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada em recente julgamento do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Machado de Lima e Wilhan Pablo Silva Paz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal no 1000198-38.2021.8.11.0087, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Ao apelante Lucas Machado de Lima foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pena posteriormente substituída por duas restritivas de direito. Já ao apelante Wilhan Pablo Silva Paz foi aplicada a pena de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, também em regime inicial aberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, igualmente substituída por duas penas restritivas de direito (ID 245816223).

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a readequação da dosimetria da pena-base, sustentando a inexistência de qualquer circunstância judicial desfavorável. Subsidiariamente, postulam, na segunda fase, a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, defendendo o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID. 245816227 - Pág. 7).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 245816229 - Pág. 8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. . 255497688 - Pág. 14)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa busca, em síntese, o redimensionamento da pena.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“ (...)

DO ACUSADO LUCAS MACHADO LIMA.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade;
as circunstâncias do delito são graves, porquanto cometido com rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, porém deixo de valorar o rompimento de obstáculo, vez que consubstancia qualificadora do delito em questão, elevando somente a segunda
– concurso de pessoas; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato.

Concorre as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa) e 65, inciso III, d, do Código Penal, razão pela qual, frente a inexistência de circunstâncias agravantes, atenuo a pena em 2/6 (dois sextos), fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão, porquanto inviável fixá-la abaixo do mínimo legal, nesta fase.

Ausentes causas de diminuição, contudo, há que se valorar a causa de aumento decorrente do art. 155, §1o, do CP, pelo que aumento a pena do réu em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, contudo, há que se valorar a causa de aumento decorrente do art. 155, §1o, do CP, pelo que aumento a pena do réu em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO ACUSADO WILHAN PABLO SILVA PAZ.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto cometido com rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, porém deixo de valorar o rompimento de obstáculo, vez que consubstancia qualificadora do delito em questão, elevando somente a segunda – concurso de pessoas; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato.

Concorre a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, frente a inexistência de circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, contudo, há que se valorar a causa de aumento decorrente do art. 155, §1o, do CP, pelo que aumento a pena do réu em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. (...)”
245816223 - Pág. 8.

Ao contrário do alegado pelos apelantes, verifica-se que o magistrado de primeira instância fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base dos acusados. Lucas e Wilhan foram condenados pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, em razão da destruição ou rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas.

Atendendo ao entendimento consolidado na jurisprudência, o juiz sentenciante utilizou uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) para caracterizar o tipo penal qualificado e deslocou a outra (concurso de pessoas) para a análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, valorando-a negativamente. Assim, exasperou a pena-base de forma fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Esse entendimento está respaldo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RATIFICAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 579 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS NEUTRAS. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)5.
No que tange às circunstâncias do crime, "(...) o agravamento da sanção decorreu do deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria, providência admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
" (HC 532.215/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 25/3/2020).

6. Embora o magistrado sentenciante não tenha especificado qual das qualificadoras foi utilizada para exasperação da pena-base, verifica-se que a Corte Estadual, diante do efeito devolutivo pleno do recurso de apelação, revisou os fundamentos utilizados, concluindo pela negativação das circunstâncias, pois a agravante valeu-se da condição de funcionária (abuso de confiança). Assim, não há falar em violação ao art. 59 do CP. (...)

1. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Ademais, cumpre salientar que, ao exasperar a pena-base em 9 (nove) meses, o magistrado de primeiro grau adotou como parâmetro a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, ao crime de furto qualificado. Tal critério encontra-se em plena conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Nessa ordem de ideias, o desvalor conferido às circunstâncias do crime atende ao princípio da individualização da pena, de modo a valorar a conduta do agente que atuou com maior reprovabilidade.

Por outro lado, a Defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em face
das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa

Ocorre que no RE 597.270-QO-RG/RS (REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009, o Supremo Tribunal Federal assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado 231, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pela Corte Suprema em julgamentos posteriores: RE 1269051 AgR (2a Turma – 20/10/2020); ARE 1966312 AgR (2a Turma – 9/3/2018); ARE 1081925-ED-ED-Agr (2a Turma –17/8/2018); HC 144805 AgR (1a Turma – 22/9/2017); ARE 1102928AgR (1a Turma – 22/5/2018).

Recentemente (14/08/2024), a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitou a proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, reafirmando, portanto, sua validade.

Esse também é o entendimento

deste e. TJMT.:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 217-A DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADE – AUTORIA EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DA VITIMA E DE SUA GENITORA – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO ROMEU E JULIETA – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVANTE EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VITIMA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART.215-A – IMPROCEDENTE – EVIDENCIADA A PRATICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM A PALAVRA DA VITIMA– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – SUMULA 231 DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MINIMO LEGAL – 8 ANOS DE RECLUSÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - ART.33, § 3o DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

4)

É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.
(N.U 0001016-42.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”.

Portanto, ainda que presente as atenuantes, há vedação em se conduzir a pena para um patamar abaixo do mínimo legal.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025